Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS E MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Marcela Kimura da Silva contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual julgou procedente ação de cobrança ajuizada por condomínio para condenar a requerida ao pagamento de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias inadimplidas, bem como multas aplicadas por infração ao Regimento Interno, acrescidas de correção monetária, multa e juros de mora, além das parcelas vencidas até o cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se os embargos foram utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, bem como verificar a ocorrência de preclusão consumativa em relação aos embargos reiterados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. As razões apresentadas pela embargante não indicam a existência de qualquer vício no acórdão embargado, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as multas por infração ao regimento interno, excesso de som, afastando as alegações de ausência de notificação, necessidade de prova técnica e ocorrência de bis in idem.
6. A tentativa de reanálise das provas e dos fundamentos jurídicos já apreciados caracteriza utilização inadequada dos embargos de declaração, inviabilizando a atribuição de efeitos infringentes.
7. A interposição reiterada de embargos de declaração pela mesma parte, após a oposição tempestiva do primeiro recurso, configura preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do recurso posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A reiteração de embargos de declaração pela mesma parte, após a interposição válida do primeiro recurso, enseja a incidência da preclusão consumativa.
3. Inexistentes vícios no acórdão recorrido, impõe-se a manutenção da decisão anteriormente proferida.
Dispositivos relevantes citados: arts 200 e 1.022, I, II e III, ambos do CPC.